Tribunal: TJPA
Processo: 0806974-35.2023.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0806974-35.2023.8.14.0006

EMBARGANTE: FABIO ANDERSON RIBEIRO ANDRADE

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO INDICA A OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA
.
NÃO CONHECIMENTO
.

OS ACLARATÓRIOS NÃO DEVEM SER CONHECIDOS, POIS O EMBARGANTE NÃO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE, OU MESMO ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO, MAS TÃO SOMENTE SEU INCONFORMISMO COM A DECISÃO PROFERIDA E QUE NÃO ACOLHEU SUAS RAZÕES, ESTANDO, PORTANTO, EM DESCONFORMIDADE COM O QUE DETERMINA O ART. 620 DO CPP.

PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E ALTERAÇÃO DA DECISÃO, APESAR DE SER CEDIÇO O ENTENDIMENTO DE QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM À REDISCUSSÃO DO ASSENTADO NO JULGADO TÃO SOMENTE EM DECORRÊNCIA DO INCONFORMISMO DA PARTE.

NÃO TENDO O EMBARGANTE APONTADO NO ACÓRDÃO OS VÍCIOS ALEGADOS, INEXISTINDO, PORTANTO, IRREGULARIDADE SANÁVEL POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ESTES NÃO DEVEM SER CONHECIDOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
NÃO

conhecer
dos Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
oito
dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 08 de abril de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interposto em favor de
FÁBIO ANDERSON RIBEIRO ANDRADE
, por intermédio de advogado regularmente habilitado nos autos, contra o
Acórdão de ID nº
16864955
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
e
negou provimento
ao recurso em sentido estrito impetrado pelo ora embargante, mantendo na íntegra a r. sentença de pronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau que o pronunciou para ser julgado pelo Tribunal do Júri em razão da prática do crime de
feminicídio,
tipificado no art. 121, § 2º, VI e § 2º-A, I
,
do CPB
.

Em suas
razões recursais
, ID 16963790, o ora embargante pugnou pela reforma do acórdão objurgado, alegando a ocorrência de omissão ao não analisar devidamente suas alegações e negar provimento ao recurso impetrado uma vez que a perícia pretendida demonstraria, entre outros, a natureza das lesões sofridas pelo réu/embargante, bem como aspectos antecedentes ao ocorrido e, alega, inerentes à dinâmica do delito, afirmando que a decisão atacada fere o princípio da ampla defesa.

Pretende o conhecimento e provimento dos embargos para reforma da decisão proferida, bem como para fins de prequestionamento da matéria, pois a decisão proferida viola o que disposto no art. 158, 159, § 5º e 184, do CPP.

Nesta
Superior Instância,
ID 18097500/503, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
não

conhecimento
dos embargos.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de Embargos de Declaração interposto em favor de interposto em favor de
FÁBIO ANDERSON RIBEIRO ANDRADE
, por intermédio de advogado regularmente habilitado nos autos, contra o
Acórdão de ID nº
16864955
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
e
negou provimento
ao recurso em sentido estrito impetrado pelo ora embargante, mantendo na íntegra a r. sentença de pronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau que o pronunciou para ser julgado pelo Tribunal do Júri em razão da prática do crime de
feminicídio,
tipificado no art. 121, § 2º, VI e § 2º-A, I
,
do CPB
.

Adianto que os Embargos de Declaração não merecem ser conhecidos.

Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, omissão ou ambiguidade, estando o dispositivo assim redigido:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir ou sanear algum ponto obscuro, omisso ou contraditório da decisão proferida, desde que o embargante aponte o vício que pretende sanar.

A contradição, apta a ensejar a interposição dos aclaratórios, é aquela observada quando o acórdão apresenta discordância entre seus enunciados, seja quando está dissonante com sua conclusão, ou entre a ementa e o acórdão ou entre o que restou decidido na votação e o teor do acórdão, o que se prova pelos votos proferidos ou pela ata da seção.

A obscuridade, ocorre quando há dificuldade na compreensão do julgado, faltando clareza necessária à compreensão do que restou decidido.

A omissão se observa quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto trazido nos autos do recurso, deixando o julgador de o enfrentar.

Sendo a ambiguidade a decisão que não se mostra clara, podendo gerar interpretação diversa daquela proferida pelo julgador.

Contudo, a parte há que apontar no acórdão que pretende ter revisto os vícios aptos a justificar a oposição dos Embargos de Declaração, pois a ausência de tal indicação, impedindo a exata compreensão de sua irresignação, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do STF, que assim determina:

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

Neste sentido, sobre a necessidade de apontar o embargante o vício contido no acórdão, é o que determina o art. 620 do CPP, vejamos:

Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

§ 1
o
O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.

§ 2
o
Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.

No caso dos autos, o embargante não aponta qual vício, nos termos do art. 621 do CPP, apresenta o Acórdão objurgado, se insurgindo tão somente pelo fato de sua tese recursal não ter sido acolhida, porém, sua insatisfação com a decisão proferida em seu recurso não é suficiente à interposição dos aclaratórios, mormente por este não se prestar à rediscussão da matéria e alteração do julgado, mas, tão somente à elucidação ou aperfeiçoamento da decisão.

Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado na vigência do CPC/2015. II. Segundo a jurisprudência do STJ, "a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 15/03/2017). Em igual sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 865.398/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/03/2017. III. No caso, os Embargos de Declaração não podem ser conhecidos, pois a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com as conclusões do decisum. IV. Embargos de Declaração não conhecidos, com advertência de imposição de multa, em caso de nova oposição de Declaratórios. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1868440 RJ 2021/0099185-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2022)

Ressalto, uma vez mais, que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame das razões relativas ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma da matéria já decidida, tendo sido neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“Os pressupostos de admissibilidade não foram totalmente atendidos, pois ainda que o recurso tenha sido interposto regularmente dentro do prazo, que o Embargante possua legitimidade e interesse para recorrer, que não haja fato extintivo do poder de recorrer ou fato impeditivo do poder, este recurso não é cabível à espécie, pelo que se demonstra a seguir:

A redação do artigo 619 do Código de Processo Penal é clara ao elencar as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, podendo ser opostos quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão proferido pelo Tribunal (...)

Embora tenham sido opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar contidos, obrigatoriamente, em uma das hipóteses supracitadas, o que não se verifica no presente caso.

Ainda, extrai-se do artigo 620 do CPP que cabe ao próprio Embargante demonstrar em qual(is) ponto(s) o v. Acórdão foi ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, para que se torne evidente qual parte da decisão merece correção. Entretanto, percebe-se que o Embargante pretende única e exclusivamente rediscutir o mérito já julgado pelo E. Tribunal, o que se mostra incompatível com o recurso ora oposto.”

Os aclaratórios, portanto, se destinam

exclusivamente à elucidação de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida constantes da sentença ou acórdão, não sendo o caso dos autos, onde o embargante apenas demonstra seu descontentamento com a decisão proferida, já que contrária a seus interesses e busca, por meio impróprio, revisão do julgado.

Acerca da matéria, veja-se a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 30.08.2021. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. REQUISITOS. TEMAS 339 E 836 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO QUE SE ENCONTRA PREJUDICADA. ART. 29, V, DA CF (REDAÇÃO DADA PELA EC 19/98). VÍCIO DE INICIATIVA. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso.
2.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 1196914 SP 9186852-09.2005.8.26.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 2. In casu, os embargos opostos pela parte não apontam omissões, ambiguidade, obscuridade ou contradições no acórdão embargado. Ao revés, rediscutem o próprio mérito do decisium proferido por esta Egrégia Primeira Turma, mercê sobretudo de sua impugnação do início ao fim perfilando 5 (cinco) obscuridades, 2 (duas) contradições e 2 (duas) omissões
. Deveras, trata-se de verdadeira tentativa de reforma da decisão hostilizada, razão pela qual não cumpre com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de 2015. 3. Consectariamente, percebe-se que as arguições de obscuridade, omissão e contradição são desacompanhadas de argumentos que comprovem a existência destes vícios. Data vênia, não existe dúvida razoável quanto a clareza solar do acórdão embargado. 4. No afã de conferir efeitos infringentes ao aclaratório, apresentando argumentos infundados e protelatórios, o embargante se utiliza das vias impróprias para requerer uma reforma da decisão prolatada, o que impõe a determinação do trânsito em julgado da contenda, conforme firme jurisprudência desta Corte. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. (STF - AgR-ED MS: 34493 BA - BAHIA 0061421-43.2016.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-129 26-05-2020)

Tem-se, portanto, que nas razões dos embargos a defesa discute matéria já enfrentada e, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração uma vez que os pontos suscitados pela defesa em seu recurso foram analisados e refutados, com fulcro nas provas constantes nos autos, na jurisprudência e na legislação em vigor, sendo a decisão singular mantida por se mostrar adequada ao caso e tomada com base nas provas trazidas aos autos, apesar de não atender aos interesses do embargante, razão pela qual não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclaratórios, que, como demonstrado, destinam-se à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não servindo para reabrir a discussão da causa e rejulgamento da lide.

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, bem como por não ter o embargante demonstrado os pontos da decisão maculados por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, no que foi acompanhada à unanimidade pela 1ª Turma de Direito Penal, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ante o exposto, por não vislumbrar no caso em análise nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal,
NÃO

conheço
dos Embargos de Declaração.

É como
voto
.

Belém/PA, 08 de
abril
de 2024.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 16/04/2024